Tribunal: STF
Processo: ARE 1266595
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Rodolixo Transporte de Resíduos Ltda. (documento eletrônico 13). 
    A parte embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não houve análise sobre a questão relativa à imposição de honorários a favor do Ministério Público.
    Ao final, requer
    “[...] que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e providos, a fim de que sejam supridas as omissões acima apontadas, com efeitos modificativos, para reconsiderar a r. decisão que negou seguimento ao agravo” (págs. 3-4 do documento eletrônico 14). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que assiste razão à parte embargante. 
    Isso porque, consoante entendimento desta Corte, o art. 128, 5º, II, a , da Lei Maior estabelece vedação ao recebimento por membro do Ministério Público, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais, sem prever, contudo, qualquer disciplinamento sobre a possibilidade de recolhimento de honorários a Fazenda Pública ou a Fundo indicado pelo Ministério Público. 
    Essa é a linha de pensamento contida no julgamento do RE 428.324/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado pela Primeira Turma, cuja ementa transcrevo:
    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO. Longe fica de vulnerar o inciso II do § 5º do artigo 128 da Constituição Federal pronunciamento judicial no sentido de não se mostrarem devidos honorários advocatícios em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e julgada procedente considerada a articulação de a verba ser recolhida à Fazenda Pública”.
    Com esse entendimento, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: AI 550.897/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 747.378/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.264.177/RJ, Rel. Min. Celso de Mello.
    Isso posto, com base no art. 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão apontada, tornar sem efeito a decisão embargada (documento eletrônico 13) e dar provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator